Tribunal: TJDFT
Processo: 0715511-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715511-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO LIMA SOUZA DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça (ID 24963571 - págs. 25/34). Dessa forma, tendo em vista que foi decidido que “o acórdão recorrido está de acordo com a orientação desta Corte segundo a qual o Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público — PASEP”, sendo negado provimento ao Recurso Especial interposto, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator